Tribunal: TJDFT
Processo: 0746036-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746036-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUCIANO DE JESUS SOUZA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 14a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que o preparo juntado não se refere ao presente processo, até porque foi pago antes do ajuizamento da reclamação. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé, tendo em vista que a parte interpôs agravo de instrumento e reclamação em face da mesma decisão, configurando, no mínimo, litigância temerária. Intime-se. Brasília, 29 de outubro de 2025 13:04:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador